Tribunal: STF
Processo: RHC 255324
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 838.447/MS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    no dia 04 de junho de 2009, nesta Capital, os denunciados ANDRÉ SOARES ZANIN DE ALMEIDA, GILBERTO EMANNUEL FERNANDES ABELHA e KAUÊ PADILHA SANTIAGO DE SOUZA foram presos em flagrante delito, por juntamente com o denunciado IVAN VILHALBA VIEIRA praticarem o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, tendo sido apreendido com aqueles 2.676g (dois mil seiscentos e setenta e seis gramas) de maconha e haxixe, 03 (três) comprimidos de ecstasy (MDMA) e 47 (quarenta e sete) pontos de LSD, os quais eram destinados à venda e ao fornecimento gratuito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Logrou-se apurar, ainda, que os denunciados associaram-se de maneira estável e permanente para praticarem a traficância, nas suas mais variadas modalidades, incidindo, assim, nos verbos remeter, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo, substâncias entorpecentes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se há pedido expresso para que seja efetivada a intimação em nome exclusivo de determinado advogado, são nulas as comunicações realizadas apenas aos demais defensores. 



    2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. 



    3. Na espécie, a defesa, em suas alegações finais, em nenhum momento alegou que não teve acesso às cópias da interceptação telefônica, limitando-se a asseverar que a medida probatória fora autorizada e operacionalizada ao arrepio da lei. 



    4. Tanto o recurso de apelação quanto o habeas corpus foram elaborados pelo advogado que requereu a intimação exclusiva, sem que nova tese, oriunda da juntada das cópias de documentos referentes à interceptação, tenha sido alegada, circunstância que poderia implicar no reconhecimento de nulidade ou de absolvição, limitando-se a arguir a nulidade pela ausência de intimação.



    5. Tendo em vista que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo e concreto decorrente da ausência de intimação, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “nulidade da intimação de fls. 2292 quando deixa de publicar a intimação da Defesa do Recorrente em nome de seu advogado expressamente indicado a tanto, o que terminou por resultar na prolação da sentença condenatória [...], resta evidente a nulidade absoluta a partir de então da ação penal”. 



    Assim, requer-se o provimento do recurso para “anular a ação penal 0033955-97.2009.8.12.0001 a partir da intimação de fls. 2292 e apenas com relação ao ora Paciente, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Campo Grande/MS para reabertura da fase de alegações finais”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual afastou os pontos ora reiterados neste recurso, nos seguintes termos: 



    No caso em apreço, verifica-se que por meio do despacho de f. 2.077, o julgador singular converteu o julgamento em diligência, determinando a juntada de cópia dos autos da Medida Cautelar n.º 0052657-19.2009.8.12.0001, assim como de seus respectivos áudios e gravações e, posteriormente, a abertura de vista às partes para manifestação. 



    [...]



    Ato contínuo, procedeu-se à intimação das partes para conhecimento e análise acerca dos documentos juntados. Neste sentido, contrariamente ao que defendido pelo acusado IVAN, de todo improcedente a tese de que a juntada de tais documentos após o oferecimento das alegações finais constituiria em vício de nulidade. Isso porque, nos termos da respectiva certidão, foram intimados os seguintes advogados: PAULO ROBERTO MASSETTI, JOEY MIYASATO, JOSEPH GEORGES SLEIMAN, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA e AIESKA CARDOSO FONSECA, cabendo, neste ponto, efetuar-se breve digressão acerca das nomeações realizadas pelo réu durante o transcurso do feito. 



    Extrai-se que no início da ação penal o acusado IVAN nomeou os causídicos JOEY MIYASATO e LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL para atuarem em sua defesa (f. 900). Durante o transcurso processual, referidos causídicos substabeleceram, com reservas, os poderes a eles conferidos para o advogado LUCIANO GARCIA (f. 1.476). Ao oferecer alegações finais, o acusado requereu fossem as futuras intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL (f. 2.014). Anoto que tal pleito não foi analisado pela instância singela, e apesar de não haver impeditivo legal a sua apresentação neste momento processual, é certo que constitui estratégia de defesa no mínimo temerária. De fato, como ressaltado anteriormente, o acusado não deixou de ser assistido pelo advogado JOEY MIYASATO, de modo que a alteração, já no final da instrução processual, do patrono a quem as intimações deveriam ser dirigidas, mormente quando se tem em conta a complexidade do feito – que possui vários réus e advogados – , induz à conclusão de que o prejuízo alegado resultou da própria conduta defensiva. Como cediço, nos termos do art. 565, do CPP, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”



    De fato, embora tenha havido pedido para intimação exclusiva de um dos advogados nas alegações finais, a decisão que determinou a juntada de documentos aos autos, com subsequente vista às partes, não foi dirigida ao advogado indicado naquele momento. 



    Contudo, além de o acusado ter permanecido assistido por advogado que efetivamente recebeu a intimação, constata-se que o recurso de apelação foi elaborado pelo mesmo causídico que havia requerido a intimação exclusiva, sem, no entanto, apresentar qualquer nova tese decorrente da juntada dos documentos. Conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa limita-se a sustentar a nulidade unicamente com base na ausência da intimação exclusiva de um dos advogados, a saber: 



    [...] a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se há pedido expresso para que seja efetivada a intimação em nome exclusivo de determinado advogado, são nulas as comunicações realizadas apenas aos demais defensores [...]. 



    Salientei que, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 



    [...] 



    De mais a mais, tanto o recurso de apelação quanto o habeas corpus foram elaborados pelo nobre advogado que requereu a intimação exclusiva, sem que nova tese, oriunda da juntada das cópias de documentos referentes à interceptação, tenha sido alegada, circunstância que poderia implicar no reconhecimento de nulidade ou de absolvição, limitando-se a arguir a nulidade pela ausência de intimação. 



    Nesse cenário, tendo em vista que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo e concreto decorrente da ausência de intimação, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Verifica-se, portanto, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório com objetivo de anular a ação penal. 



    Nesse contexto, aplica-se a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional”. (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016 e AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente